Tribunal: TJMT
Processo: 1010128-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1010128-58.2020.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA FERNANDA CORREA ALVES - CPF: 017.965.911-14 (EMBARGANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS DE CARVALHO SANTOS (EMBARGADO), Sr. Alex Vieira Passos (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA FERNANDA CORREA ALVES - CPF: 017.965.911-14 (EMBARGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E RATIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 2a VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICO OU CIENTIFICO - CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 – A acumulação de cargos é constitucionalmente permitida dentro das exceções, observada a compatibilidade de horários e a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas.

2 -
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil tem previsão na LC no 220/2010, e exige para investidura certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, caracterizando natureza “técnico-científico”, em conformidade com o art. 37, XI, B, da CF.

3 -
Constatadas omissão e contradição, ACOLHE-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir os vícios e corrigir o acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Turma,

Trata-se
de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes,
opostos
por
Adriana Fernanda Correa Alves
, em face do acórdão proferido nos autos da
Remessa Necessária
n
. 1010128-58.2020.8.11.0041
, de relatoria originaria do Desembargador Márcio Vidal, que
por maioria retificou a sentença
, nos termos do meu voto, na qualidade de 2a Vogal. (ID 130959698 a 132645173)

Em síntese, sustenta a parte Embargante que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na medida em que se encontram presentes os requisitos autorizadores da acumulação dos cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) e Professor na rede municipal de ensino. (ID 135596656)

Há contrarrazões nos autos (ID 138393150).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Turma,

Cuida-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, opostos por
Adriana Fernanda Correa Alves
, em face do acórdão proferido na
Remessa Necessária

n. 1010128-58.2020.8.11.0041
, nos autos do Mandando de Segurança impetrado pela embargante em face do
Município de Cuiabá
, que
por maioria, retificou a sentença para denegar a segurança, por entender ser impossível a acumulação dos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de TDI.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

1 - Embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

2 - O fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

3 - [...] É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. [...]”.

(STJ, AgRg no RMS 28147/MS). Recurso Provido. (N.U 0015836-24.2011.811.0041, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/6/2017, publicado no DJE 30/6/2017).

A sentença concedeu parcialmente a ordem, para reconhecer o direito da impetrante na acumulação dos cargos de Professora de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (ID 110061974).

Não houve interposição de recurso voluntário.

Conforme relatado, no julgamento do reexame necessário a sentença foi retificada par denegar a ordem.

Revendo o posicionamento anteriormente adotado, entendo que
assiste razão a parte embargante
.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
[Destaquei]

A parte embargante (impetrante) foi aprovada no concurso regulado pelo Edital n. 005/PMC/SME/2019 para o cargo de Professora, mas encontrou óbice na nomeação, devido ao fato de já exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no período vespertino, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Analisando as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, consoante previsto no art. 3o e 7a da Lei Complementar no 220/2010, verifica-se a natureza "técnica" do aludido cargo, vez que, mesmo na sua forma elementar, diga-se “TDI 1”, exige-se a habilitação em ensino médio com profissionalização específica,
in verbis
:

“Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

III- técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

(...)

Art. 7
o
. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

A compatibilidade de horários restou comprovada, uma vez que o cargo de Técnico (a) em Desenvolvimento Infantil exige 30 (trinta) horas semanais de dedicação, e de professor (a) em Cuiabá, 30 (trinta) horas, totalizando 60 (sessenta) horas semanais.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a cumulação de cargos, devendo-se observar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Vejamos:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
(
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.) Destaquei

Registra-se que, o cargo de Professor possui como requisito a formação em curso de nível superior em pedagogia ou licenciatura plena, já o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige, no mínimo, a habilitação em Ensino Médio profissionalizante com habilitação em magistério, ou a formação em Ensino Superior, com graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, como consta no Anexo III do Edital 002/PMC/SME/2019.

Logo, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil aborda atividades especializadas e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição Federal.

No mais, em meados de 2021, a parte embargada/impetrada emitiu novo parecer jurídico de n° 104/2021/GAB/PAAL/PGM/2021, pela Procuradora Chefe da Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativo do Município de Cuiabá-MT, reconhecendo a possibilidade da acumulação de cargos e professor e TDI , o qual é de conhecimento notório, dado a grande quantidade de processos que versam sobre a mesma matéria em debate,
in verbis
:

“Depreende-se que a acumulação de cargos, é constitucionalmente permitida dentro das exceções, e como demonstrado, o cargo de TDI e Professor, está entre elas, desde que compatíveis os horários de desempenho.

Cumpre esclarecer que a manifestação mencionada às fls. 03, homologada pela Excelentíssima Procuradora Geral do Município prevalece sobre todos os demais, haja vista ser ela autoridade máxima jurídica do Município de Cuiabá.

Ex positis,
evidente a possibilidade legal e constitucional de acumulação de cargos, dentre as exceções, de TDI e Professor
,
desde que haja compatibilidade de horários.”.
Destaquei
.

Em igual sentido, há decisões recentes desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

(N.U 1004272-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — CONSTITUCIONAL -MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DEMONSTRADA A SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — RECURSO PROVIDO.

Estando suficientemente comprovado que os documentos já juntados nos autos bastam para a análise do direito e solução do imbróglio jurídico apresentado, o mérito do mandamus deve ser analisado.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários acumulável com o cargo de Professor, conforme previsão constitucional.

(N.U 1003283-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF).

Sentença ratificada.

(N.U 1022211-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Oportuno esclarecer que já havia decidido a matéria debatida na mesma linha de raciocínio aqui proferido, contudo, após explanação de entendimento contrário a possibilidade de acumulação dos cargos de “Professor” e “Técnico de Desenvolvimento Infantil” pela E. Desa. Maria Erotides Kneip, a exemplo da fundamentação da decisão no Recurso de Apelação n° 1008375-66.2020.8.11.0041, cujo entendimento central cinge-se na inexistência da exigência de conhecimento especifico para o exercício o cargo de “Técnico de Desenvolvimento Infantil” (não técnico-científico), passei a adotar tal posicionamento.

Depois de um estudo mais amplo a respeito da matéria, revejo novamente meu posicionamento sobre a questão, para adotar entendimento – já manifestado em votos anteriores, no sentido de que é possível a acumulação dos cargos oriundos do Edital – 002/PMC/SME/2019, já que para a investidura no cargo de TDI é necessário a entrega do certificado de ensino médio,
mais
o certificado profissionalizante magistério
ou
diploma graduação licenciatura plena em pedagogia, devidamente registrado.

Considerando que o edital prevê como atribuições gerais do cargo de “Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI” a responsabilidade pelo planejamento pedagógico e ações educativas, entendo que é necessário conhecimento especializado, cuja aptidão é adquirida também por aqueles candidatos que possuem a formação em magistério (profissionalizante de segundo grau).

“
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento especifico na área de atuação profissional, com habilitação especifica de grau universitário ou profissionalizante de 2° grau
”. (RMS 42.392/AC. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015)

Sendo assim, revejo o posicionamento anteriormente adotado, por entender que a sentença merece ratificada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para aplicar o
efeito infringente
, reformar o voto inserido ao ID 130959698-132645173, para em reexame necessário
RATIFICAR o ato sentencial
, nos termos da exposição acima.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Divirjo da e. relatora para
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, por entender que os
cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil
são inacumuláveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022